Tribunal: TJSP
Processo: 2181445-82.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. Ilegitimidade passiva do agravado Oscar reconhecida. Afastamento da condenação em custas processuais e honorários advocatícios. Inadmissibilidade. O excipiente foi incluído de forma equivocada pela parte exequente no polo passivo. Condenação exclusiva do agravante no ônus sucumbencial. Incidência do art. 85, §2o, do CPC. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.